Tribunal: TJSP
Processo: 2064596-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
INCIDENTE DE SUPERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Minuta recursal que suscita nulidade por falta de precisa deliberação – Impertinência – Fundamentos do presente recurso se aproximam daqueles suscitados em agravos precedentes – Preclusão reconhecida (CPC, art. 507) – Agravo não conhecido.

Dispositivo: não

Ementa:
INCIDENTE DE SUPERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Minuta recursal que suscita nulidade por falta de precisa deliberação – Impertinência – Fundamentos do presente recurso se aproximam daqueles suscitados em agravos precedentes – Preclusão reconhecida (CPC, art. 507) – Agravo não conhecido.

Dispositivo: não conhecem o recurso.